Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PARECER TÉCNICO DE VIATURA DISTINTA DA TRATADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 510 do Código de Processo Civil (CPC) que “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”.
2. A liquidação por arbitramento é utilizada quando a condenação do processo principal, ou parte dele, não for líquida. Carrega em sua gênese a necessidade de intervenção técnica para se chegar ao valor devido.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação de sentença por arbitramento.
4. A análise do acervo probatório indica que o parecer técnico que ensejou a cobrança do valor pela reparação do veículo versa sobre objeto distinto desta lide, o que atrai a exigência de perícia em liquidação de sentença para identificar a extensão do dano.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.